Tribunal: STF
Processo: HC 242946
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 7, grifei):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias estabeleceram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, o que, por si só, permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. 3. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 4. Agravo desprovido. 



    Busca o impetrante, em suma, a modificação do regime prisional, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a amparar a inaplicabilidade da repreensão mais branda.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer “pelo não provimento do recurso ordinário” (eDOC 12).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Ainda assim, o writ não comporta conhecimento.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a decisão do STJ não merece reparos.



    Ordinariamente, a fixação do regime prisional segue os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (…)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto .



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    Ainda nesse sentido, as Súmulas 718 e 719/STF enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal:



    “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”



    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    Sob esse prisma, no caso concreto, nota-se que, malgrado a reprimenda final tenha alcançado o patamar de 4 (quatro) anos, mantido o regime prisional fixado pelas instâncias ordinárias, porquanto adequada a valoração negativa de ao menos uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como lastreada na reincidência delitiva. 



    Não há, assim, que se falar ausência de motivação idônea, em prejuízo à pretensão deduzida pelo impetrante. Não há, portanto, flagrante constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir do paciente a ser sanada pela via estreita do writ. Nesse mesmo sentido:



    “1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem. 2. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes” (HC 240328 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.06.2024)



    “II – A orientação fixada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), a reincidência do paciente permite a imposição de regime inicial semiaberto. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos” (HC 240388 AgR, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.05.2024)



    “É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da valoração negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal” (RHC 144290 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29.09.2017)



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Celso de Mello, DJe 3.2.2020) 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2011) 



    Importante destacar que “A pena de reclusão inferior a dois anos também não cria direito subjetivo ao regime aberto para o seu cumprimento, pois a lei prevê outras condições para a sua concessão (art. 33, §§ 2º, "c", e 3º, e art. 59 do CP)” (HC 73631, Relator(a) Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.09.1996).



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça não configura evidente constrangimento ilegal e coaduna-se, em verdade, com a jurisprudência desta Corte: ainda que desconsiderada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, possível a fixação de regime inicial outro que não o mais brando, em razão da reincidência.



    4. Assim, no caso concreto, inexistente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente do acórdão inquinado coator, o qual, ao contrário, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o writ não merece conhecimento.



    Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente